Tribunal: TJDFT
Processo: 0728780-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FRAUDE. CANCELAMENTO. NECESSÁRIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela administradora de plano de saúde, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando “os réus, de forma solidária, a pagar à autora o montante de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, a contar da data dos desembolsos (ID 125923175), e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação. Condeno os réus, ainda, de forma solidária, a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais suportados, cuja quantia deverá ser atualizada monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula no 362 do STJ), e acrescida de juros de 1% ao mês da data da citação.”

2. Em suas razões recursais, Bradesco Saúde sustenta que firmou contrato de seguro coletivo com a empresa Vitória Adm Reforma, apólice cancelada porque não comprovado o vínculo empregatício com os supostos beneficiários. Aduz que a autora foi indevidamente incluída na apólice coletiva, legitimando o cancelamento sem o aviso prévio de 60 dias, com base na Resolução Normativa ANS 195/2009 com alteração pela Resolução Normativa ANS 455/2020. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), militando em favor da autora/recorrida a inversão do ônus da prova.

4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços; e é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos (artigos 14 e 34, do CDC).

5. A prova documental produzida comprova que autora foi excluída do plano de saúde empresarial administrado por Bradesco Seguros, vinculado ao contrato coletivo da empresa Vitória Adm Reforma, cancelado por motivo de fraude.

6. Nesse contexto, ocorrida a fraude, a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde é válida e eficaz, mas, diferente do alegado pela ré/recorrente, não dispensa a prévia notificação do beneficiário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, em consonância com o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/95, e artigos 17 e 18, da Resolução Normativa no 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS.

7. Destarte, o cancelamento do plano de saúde da autora, de forma unilateral e sem a prévia notificação exigida pela lei, configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade das rés, de forma solidária, pelos danos causados à autora.

8. Quanto ao dano material, o plano de assistência à saúde foi cancelado em dezembro de 2019 e as mensalidades de dezembro/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020 foram exigidas e os pagamentos realizados em 04/12/2019, 06/01/2020 e 04/02/2020, respectivamente (ID 49868291 - Pág. 3/7). Assim, configura-se legítima a devolução dos valores pagos, cobrados depois do cancelamento contratual.

9. Em face da natureza do contrato, a situação extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e vulnerou atributos da personalidade da autora, legitimando o direito à indenização por dano moral. No tocante ao valor arbitrado, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.